Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706598-02.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE MOURA ALVES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO O recorrente não atendeu ao despacho de ID 62903832, no qual lhe foi concedida a oportunidade para a alegada hipossuficiência econômica. Intimado a anexar aos autos os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, este limitou-se a apresentar os extratos das contas bancárias junto ao Banco PagSeguro e Mercado Pago. Contudo, constam dos referidos documentos o recebimento de valores de outra conta de sua titularidade. A título de exemplo, no dia 25/06/2024, o recorrente recebeu R$ 326,11 na conta do Banco Mercado Pago, a título de PIX de outra conta de sua titularidade (ID 63123543 - pág. 11). No entanto, ao analisar o extrato da conta do Banco PagSeguro, não há movimentação bancária no dia em questão (ID 63123540 - pág. 3). Em 22/07/2024, foram creditados R$ 461,51 e R$ 80,00 (ID 63123544 - pág. 7), enquanto no outro extrato não constam esses valores transferidos (ID 63123540 - pág. 4). Nestes documentos facilmente se constata que houve recebimentos de PIX da conta ocultada nos outros dias. Desse modo, muito embora venha sustentando sua hipossuficiência, o recorrente omitiu informações acerca da existência de outra conta bancária. Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé pelo julgador, previstas no art. 14, do CPC, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal, sob pena de desvirtualização do benefício. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A afirmação de hipossuficiência pode ser elidida pelo julgador caso entenda haver fundadas razões para crer que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Portanto, ausente a devida comprovação de hipossuficiência, indefere-se a gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator